Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO EM VOO (2 HORAS). PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, consignando que não há comprovação dos danos materiais alegados e que o atraso inferior a 4 horas não acarreta dano moral.
1.1. Fatos Relevantes. A recorrente adquiriu passagem aérea para viajar de Juiz de Fora/MG para Brasília, com escala em Campinas/SP, no dia 19 de janeiro de 2025, com previsão de saída do aeroporto de Campinas às 17h25 e chegada em Brasília às 19 horas. Contudo, por motivos operacionais, o voo sofreu atraso, chegando ao destino às 21h24.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve falha na prestação dos serviços e a responsabilidade da recorrente pelo atraso no voo, considerando o argumento de que houve problemas operacionais; (ii) examinar a existência de comprovação dos danos materiais alegados pela recorrente e; (iii) avaliar se os fatos configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. O atraso do voo em virtude de problemas operacionais constitui fortuito interno e se acha inserto no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, na medida em que não pode ser entendido como evento imprevisível, motivo pelo qual não pode ser considerado causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos eventualmente causados aos passageiros em razão de atrasos e cancelamentos de voos.
5. No presente caso, contudo, restou demonstrado que o atraso experimentado foi de 02 horas e 24 minutos, considerando que o horário de chegada do voo ao destino estava programado para 19 horas do dia 19 de janeiro de 2025, mas chegou às 21 horas e 24 minutos do mesmo dia.
6. Não tem cabimento o argumento da recorrente de que o atraso foi de 6 horas e 45 minutos, somando o tempo de atraso do embarque com o tempo de atraso na chegada. Ora, o atraso da chegada ao destino é proporcional ao atraso ocorrido na partida ;tal argumento beira a litigância de má-fé, o que deve ser repudiado.
7. O atraso do voo contratado por período inferior a 4 horas, por si só, sem outras consequências gravosas ao passageiro, não configura ofensa aos direitos da personalidade, exigindo-se a prova do dano efetivamente suportado, o que não ocorreu no presente caso. Precedente: Acórdão 2046419.
8. Nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC, a transportadora tem o dever de prestar assistência material em casos de atraso superior a quatro horas, incluindo alimentação, hospedagem e traslado, o que não ocorreu no caso. 8.1. Além disso, a recorrente não comprovou a existência de efetivo prejuízo a ser indenizado pela companhia aérea, ônus que lhe incumbia; danos materiais inexistentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de Julgamento: “O atraso de voo inferior a 4 horas não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de efetiva ofensa aos direitos da personalidade do passageiro.”

Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 2o, 3o; Resolução n. 400 da ANAC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2046419, processo n. 0728640-78.2025.8.07.0016, Relator (a) MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 29/09/2025.